Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-50.2019.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0800876-50.2019.8.14.0046

EMBARGANTE: SANTANDER SEGUROS S/A

EMBARGADO: JOSE JUCA DA SILVA, ANTONIA MARIA BATISTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial
.Súmula 281/STF. Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
.
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial.

2
.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Santander Seguros S/A ao pagamento do valor do seguro de vida, acrescido de juros de mora e de correção monetária (ID nº 17496383). O TJPA, em decisão monocrática da Relatora, negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 18450903). A Vice-Presidência não admitiu o recurso especial interposto contra a decisão monocrática (ID nº 19296676).

II.
Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste na alegação
da parte
de
ter havido
omissão quanto à suposta ausência de aplicação do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

4
. A fundamentação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial está muito bem clara quanto à inviabilidade do recurso interposto contra decisão monocrática (Súmula 281/STF c/c art. 1.030, V, do CPC), cujo recurso cabível contra essa inadmissão é o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, conforme disposição expressa do art. 1.030, § 1º, do CPC, o que foi
explicitado à parte no acórdão recorrido (ID nº 21307456) (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

5
.
Supondo que a parte esteja confundindo o teor da súmula 281/STF com a adoção de entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, para fins de aplicação do art. 1.030, § 2º, do CPC, há que se afirmar que a dúvida subjetiva da parte não enseja os embargos de declaração (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

6
. Portanto, não há omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de Declaração Rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
Rejeitam-se os
embargos de declaração opostos com alegação de omissão,
quando
revelam apenas dúvida subjetiva da parte
, como no caso
”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.030, V, §§ 1º e 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 281/STF; AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
44ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno,
rejeita
r os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
Votação unânime. Sessão de julgamento realizada no período de 27 de novembro a 4 de dezembro de 2024.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº
21482027
)
,

opostos
por
SANTANDER SEGUROS S/A
, com fundamento nos artigos 1.02
2
e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
o acórdão proferido pelo TRIBUNAL PLENO, sob a minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (v.g., AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

4. Agravo interno não conhecido, com a consequente certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.
(ID nº
21307456
).

Alegou a parte
embarga
nte, em resumo,
ter havido omissão quanto à aplicação do art. 1.030, § 2º, do CPC, o qual entendia cabível, uma vez que a decisão que não admitiu o recurso especial teria sido fundada na súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
21605629
).

D
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal
, razão pela qual deles conheço.

A questão em discussão consiste na alegação da parte de ter havido omissão quanto à suposta ausência de aplicação do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

No entanto, nota-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID nº 19296676) está baseada na súmula 281/STF c/c art. 1.030, inciso V, do CPC, logo, inviável a aplicação do dispositivo pretendido, dada a sua
objetividade, que restou muito bem explicitada à parte no acórdão recorrido (ID nº 21307456), quanto ao recurso cabível do agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, conforme disposição expressa do art. 1.030, § 1º, do CPC.

Ainda que se suponha que a parte esteja confundindo o teor da súmula 281/STF com a adoção de entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, para fins de suposta aplicação do art. 1.030, § 2º, do CPC, há que se afirmar que se trata de dúvida subjetiva da parte e esta não enseja os embargos de declaração, conforme se observa do trecho destacado do enunciado da ementa a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. FORMULAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA CONSENTÂNEA COM A MISSÃO CONSTITUCIONAL DO STJ. 3. DÚVIDAS SUBJETIVAS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. HIPÓTESES OBJETIVAS DO ART. 619 DO CPP. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.

2. O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.

- "Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum (...)".

(
EDCLREsp
739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11//90).

3. Os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão.

- Como é de conhecimento, "a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva residente apenas na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido do julgado embargado".
(EDcl no AgRg no Ag 27.557/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, DJ 26/04/1993).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

P
or todo o exposto,
vo
to pela rejeição dos embargos de declaração.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

Belém, 04/12/2024